Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715773-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, MUNICIPIO DE TRINDADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO DE OLIVEIRA NETO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0701765-17.2019.8.07.0005, proposto pelo ora Agravante e LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES (Advogada) em desfavor de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS e MUNICÍPIO DE TRINDADE, ora Agravados, entre outros temas, determinou o recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença quanto à execução de honorários de sucumbência. Sem preparo. Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que, a despeito de o recurso instrumental ter sido interposto em nome do Credor, que é beneficiário da gratuidade de Justiça, o objeto da insurgência restringe-se à órbita dos direitos da Advogada, Credora da verba de sucumbência em execução, a quem a gratuidade não se estende, já que é de natureza pessoal. A egrégia Quinta Turma Cível já se manifestou no sentido de que, “partindo da mesma lógica apresentada pelo art. 99, §5o, do CPC/15, não é possível estender ao advogado os benefícios da gratuidade de justiça deferida à parte representada (...)”. (Acórdão 984773, 20160020445643AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 1/2/2017. Pág.: 617/624) I. Brasília - DF, 19 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador